Tribunal: TJDFT
Processo: 0742930-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FASE EXECUTIVA. FRACIONAMENTO. INVIABILIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.142 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em execução individual de sentença coletiva que indeferiu o requerimento de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de fixar e executar honorários da fase de conhecimento de ação coletiva em sede de cumprimento individual de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução de honorários advocatícios arbitrados em ação coletiva no bojo de execuções individuais é inviável. É ônus do advogado que atuou na ação coletiva propor o cumprimento da sentença em relação aos honorários advocatícios nela fixados no Juízo em que ela tramitou.
4. O fracionamento dos honorários advocatícios em execuções individuais contra a Fazenda Pública viola o art. 100, § 8o, da Constituição Federal, conforme decidido no Tema de Repercussão Geral n. 1.142 do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “1. A execução de honorários advocatícios arbitrados em ação coletiva no bojo de execuções individuais é inviável. É ônus do advogado que atuou na ação coletiva propor o cumprimento da sentença em relação aos honorários advocatícios nela fixados no Juízo em que ela tramitou. 2. O fracionamento dos honorários advocatícios em execuções individuais contra a Fazenda Pública viola o art. 100, § 8o, da Constituição Federal. Precedentes”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 8o; CPC, art. 85, § 4o, II.
Jurisprudência relevante citada: Tema n. 1142/STF; TJDFT, AI 07035188220238070000, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 7.6.2023; TJDFT, AI 07214756720218070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, Quarta Turma Cível, j. 25.8.2022.